Tribunal: TJES
Processo: 5000321-14.2020.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000321-14.2020.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. M. M. GOES MARKETING DIGITAL
RECORRIDO: ROTHA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATUAÇÃO FRAUDULENTA. CONTRATO INEXISTENTE. COBRANÇAS INDEVIDAS. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 16/06/2020, APROXIMADAMENTE ÀS 13H25MIN RECEBEU LIGAÇÃO DA RÉ ALEGANDO QUE ESTARIA FAZENDO A ATUALIZAÇÃO, SEM ÔNUS, DOS DADOS CADASTRAIS DE SEUS ANTIGOS CLIENTES. TAL LIGAÇÃO FOI ATENDIDA PELA AUTORA LETÍCIA, SECRETÁRIA DO ESTABELECIMENTO, QUE CONFIRMOU OS DADOS CADASTRAIS, NOS QUAIS A EMPRESA RÉ JÁ TINHA. APÓS SER PEDIDO QUE A LIGAÇÃO FOSSE PASSADA PARA O PROPRIETÁRIO OU GERENTE DO ESTABELECIMENTO, SENDO INFORMADA A AUSÊNCIA DOS MESMOS, A SITUAÇÃO FOI RESOLVIDA PELA SECRETÁRIA QUE ACREDITANDO SE TRATAR DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NÃO ONEROSA ASSINOU O DOCUMENTO PROVIDO PELA RÉ. NO DIA 26/06/2020, POR VOLTA DAS 12H, A AUTORA LETÍCIA RECEBEU UMA LIGAÇÃO DO CARTÓRIO, CUJO NÚMERO FOI IDENTIFICADO COMO 011 3213-8511, NO QUAL INFORMAVA QUE HAVIA UM BOLETO EM ABERTO JUNTO A EMPRESA RÉ NUM TOTAL DE R$498,00, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SERVIÇO PRESTADO PELA MESMA, NO QUAL TERIA SEU PROTESTO REALIZADO ÀS 14H DO REFERIDO DIA. SURPRESA COM A NOTÍCIA, FOI REALIZADA UMA LIGAÇÃO PARA COM A REQUERIDA QUE INFORMOU QUE SE QUISESSE O CANCELAMENTO DO CONTRATO TERIA QUE SER FEITO O PAGAMENTO NO TOTAL DE R$1.673,28, PORÉM, APÓS O PAGAMENTO DE SEU PRÓPRIO BOLSO, NO DIA 29/06/2020 FOI REALIZADO NOVO CONTATO DO CARTÓRIO QUE INFORMOU QUE HOUVE O PROTESTO DO BOLETO POR FALTA DE PAGAMENTO, SITUAÇÃO QUE LEVOU A NOVA LIGAÇÃO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE GEROU UM NOVO BOLETO PARA CANCELAMENTO NO TOTAL DE R$4.000,00. APÓS PERDER SUAS ECONOMIAS PARA NÃO DAR PREJUÍZO A EMPRESA EM QUE TRABALHAVA, A AUTORA TENTOU, NO DIA 01/07/2020, PEDIU AJUDA A UM FUNCIONÁRIO, QUE NOTICIOU A SITUAÇÃO AO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA QUE TENTOU RESOLVER A SITUAÇÃO, PORÉM, SEM ÊXITO, SENDO REALIZADO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PARA RELATAR O CASO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU COM EM JUÍZO BUSCANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS, BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA NULIDADE DO CONTRATO ALÉM DE CONDENAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS COM O “CANCELAMENTO”. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA EM SEDE DE LIMINAR DECLARAR A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO E ILEGITIMIDADE DO POLO ATIVO. EM SEDE DE MÉRITO ALEGAR A VALIDADE DO CONTRATO E AFASTAR O PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NA ANÁLISE DAS PRELIMINARES, ESSAS NÃO MERECEM PROSPERAR, SE TRATA DE CASO CLARO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO QUAL A RECORRIDA, PESSOA JURÍDICA, É CONSUMIDORA FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CORRENTE; QUANTO A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL É PERMITIDO AO CONSUMIDOR PROPOR A AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO NOS TERMOS DO ART. 101, I, DO CDC. NO REFERENTE À ILEGITIMIDADE ATIVA, É EVIDENTE QUE A AUTORA, PESSOA FÍSICA, FEZ PARTE DA RELAÇÃO JURÍDICA EM ANÁLISE, SENDO ESTA QUE ATENDEU E ASSINOU O CONTRATO EM DEBATE. NESSES TERMOS,
INDEFIRO AS PRELIMINARES PROPOSTAS
. NO REFERENTE AO MÉRITO, TRATA-SE DE AÇÃO CONSUMERISTA NA QUAL O AUTOR COMPROVOU MINIMAMENTE NOS AUTOS OS ATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, ALÉM DO MAIS, TRATA-SE DE CONTRATO ASSINADO POR PESSOA QUE NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A EMPRESA EM NEGÓCIOS JURÍDICOS, RAZÃO PELA QUAL, INEXISTE A POSSIBILIDADE DE ACOLHER O PLEITO RECURSAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)